Tribunal: TCU
Processo: 007.237/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eduardo Antunes das Dores contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Eduardo Antunes das Dores ao Acórdão 10136/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão embargado: "9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Eduardo Antunes das Dores, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/5/2016 328,36 2/6/2016 4.324,95 3/5/2016 2.583,76 28/12/2016 6.765,62 9/5/2016 2.955,36 3/11/2016 7.047,38 17/3/2016 11.880,33 28/4/2016 12.677,35 23/10/2015 13.382,42 3/11/2016 12.786,64 23/6/2016 16.072,67 27/9/2016 14.678,78 14/5/2016 17.555,03 21/5/2016 22.036,23 4/4/2016 24.646,25 25/8/2016 29.365,73 23/4/2016 30.328,79 26/4/2016 14.269,26 7/12/2016 2.247,26 29/10/2016 15.111,37 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. informar ao embargante, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República em São Paulo, o conteúdo desta deliberação.